Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), HELANE RODOVALHO BRAGA SOUSA - CPF: 631.101.721-00 (AGRAVANTE), JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR - CPF: 041.609.241-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA GRANDE CUI - CNPJ: 01.704.449/0001-01 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRA MARTINS DA ROCHA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA SIMONE BARROS FERREIRA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR NASCIMENTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON LUIZ GONSALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ENA ROSA PONTES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA ARGIA DE MELO CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO JUSTINO DE ALBUQUERQUE FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE FILHO DA SILVA EVANGELISTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DA SILVA CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRZA DE JESUS ELEOTERO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA NOVAES DE PAULA LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES CAVALCANTE - CPF: 569.774.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARISVALDO LEITE PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRON FERNANDES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO CARMO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), UZIEL MORAES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEOVAN DOMINGOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1011753-85.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Helane Rodovalho Braga Souza.

Agravado:
Jorni Gabriel de Arruda Axkar.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DÍVIDA CONSTITUÍDA NO PERÍODO EM QUE O SÓCIO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a dívida contraída pela sociedade é anterior à retirada do sócio do quadro societário, não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo assim responder
pelas obrigações inadimplidas em relação ao período que precedeu

à sua exclusão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1011753-85.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Helane Rodovalho Braga Souza.

Agravado:
Jorni Gabriel de Arruda Axkar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Helane Rodovalho Braga Sousa
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença manejada no bojo da Ação de Despejo c.c Cobrança de Aluguéis n. 0010192-23.1999.8.11.0041, que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Inconformada, insurge-se questionando a legitimidade passiva para assumir a dívida da parte executada, sob o argumento de que quando da desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal já não integrava o quadro societário da cooperativa.

No ponto, alega que se mostra equivocada a decisão que determinou a inclusão no polo passivo da demanda dos sócios da cooperativa que não mais compunham o quadro societário, e diz que quando da decretação da desconsideração não mais fazia parte da entidade há mais de 06 (seis) anos, e que esta alcançou apenas os membros do Conselho de Administração.

Alega, outrossim, que nunca exerceu cargo de Administração ou gerência da sociedade, figurando, apenas, como sócia quotista, cuja responsabilidade é subjetiva, e não foi provado qualquer ato realizado em desconformidade à lei ou contrato social.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 133146684.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 135788665, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (Id n. 136569151).

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1011753-85.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Helane Rodovalho Braga Souza.

Agravado:
Jorni Gabriel de Arruda Axkar.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença instaurado por Jorni Gabriel de Arruda Axkar, no bojo da ação de despejo c/c cobrança de alugueis proposta em desfavor da Cooperativa dos Profissionais de Educação da Grande Cuiabá - COOPEC, objetivando o recebimento R$ 45.661,50 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e um reais), referente a aluguéis, vencidos e não pagos.

Depois de realizadas buscas e não sendo encontrados bens para quitação da obrigação, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa, e a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Em seguida, sobreveio varias exceções de pré-executividade, dentre as quais, a oposta pela ora agravante, na qual pontua a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mais fazia parte do quadro societário da entidade quando da desconsideração da personalidade jurídica, e que não compunha o Conselho de Administração, e por isso, não pode responder pelas dívidas da cooperativa.

A togada
a quo
, rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a agravante ainda pertencia ao quadro societário da cooperativa quando constituída a obrigação.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento judicial buscando a antecipação da tutela recursal para que seja excluída do polo passivo do cumprimento de sentença, fundamentada na tese
de que somente o sócio quotista, com poderes de administração, é parte legítima para figurar no polo passivo.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular,
haja vista que a dívida constituída refere-se ao período compreendido entre os meses de março a dezembro de 1999, quando a agravante ainda integrava o quadro societário da cooperativa, de sorte que é parte legítima para responder pelas obrigações contraídas pela sociedade anteriores à sua retirada.

A propósito:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO BIÊNIO QUE SUCEDEU À RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA ENQUANTO O SÓCIO AINDA INTEGRAVA O RESPECTIVO QUADRO SOCIETÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, verifico que a empresa Agravada, Rádio Cidade de Cuiabá LTDA, retirou-se do quadro societário em 30/01/2019, de modo que as obrigações advindas da sociedade perdurariam até o período de 30/01/2021, conforme o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Ocorre que, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica fora proposto em 12/06/2019, ou seja, cinco meses após a retirada da Agravada, razão pela qual é cabível a inclusão da Recorrida no polo passivo do cumprimento de sentença para que a satisfação da dívida alcance o patrimônio da Agravada
. Logo
,
se a data da prática do ato que gerou a condenação é anterior à retirada da Agravada do quadro societário e o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi proposta dentro do biênio legal, impositiva a responsabilização da Agravada”.

(Rai n.

1020334-26.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 04.05.2022 – negritei)

De mais a mais, para efeito efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da pessoa jurídica. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração, e, integrando a agravante o quadro societário da cooperativa executada, responde pelas obrigações contraídas pela sociedade no período em que a compunha.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA
–
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS ATUAIS E CONTRA O EX-SÓCIO DA DEVEDORA
– RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS APÓS SUA RETIRADA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CÓDIGO CIVIL –
SÓCIO MINORITÁRIO E SEM PODERES DE GERÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÀS SUAS QUOTAS SOCIAIS
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

1. Os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial, não podendo o sócio retirante se eximir da obrigação de arcar com o pagamento das dívidas constituídas enquanto ele mantinha vínculo societário, seja por previsão contratual, seja por expressa disposição legal dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil, que preveem a responsabilidade dos ex-sócios por atos praticados ou que tenham origem enquanto eles integravam o quadro societário, pelo período de dois anos após a sua saída 2.
“Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada (...) Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração”
(STJ, 4a Turma, REsp 1250582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12/04/2016, DJe 31/05/2016). 3. "A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo" (STJ, 3a Turma, REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 17/02/2011, DJe 04/04/2011”. (
RAC n.

0015409-51.2016.8.11.0041, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, Vice-Presidência, J. 06.05.19 - negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022